Tribunal: TJDFT
Processo: 0738966-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu pedido do credor para oficiar ao gestor do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED – e ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS - em execução por quantia certa, ajuizada em desfavor de FRANCISCO ALOISIO DA ROCHA NELSON. A diligência foi requerida pelo credor e com o intuito de esclarecer se o executado possuiria emprego formal ou seria benefício previdenciário, tudo com o propósito de proceder à penhora de parte do respectivo rendimento. O juízo indeferiu o pedido, sob o fundamento de que a diligência seria inócua ante a garantia da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial. Nas razões recursais, sustentou que a impenhorabilidade seria mitigada pela jurisprudência, de sorte a autorizar a constrição caso garantida reserva suficiente para a subsistência digna do devedor. Requereu “a antecipação dos efeitos da tutela recursal, haja vista a presença dos requisitos ensejadores, conforme demonstrado no item próprio deste recurso, para reformar r. decisão agravada, no sentido de deferir a expedição de ofício ao CAGED e ao INSS” e, ao final, o provimento do recurso, confirmando-se o pleito liminar. Preparo sob ID 31283278. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A parte exequente requer a expedição de ofício CAGED e ao INSS para se obter qualquer indício de atividade remunerada pelo Executado. DECIDO. Indefiro os pedidos de expedição de consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), bem como junto ao INSS a fim de que seja verificado vínculo empregatício em nome da executada, haja vista a inutilidade do requerimento, pois, ainda que verificada a existência de relação de emprego, eventuais valores recebidos em decorrência deste são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Promova a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, o andamento do processo, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado o pedido de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil.” Interpostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido e a decisão permaneceu inalterada. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos, posto que o agravante não demonstrou em que consistiria o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Do exame da decisão vergastada, não houve imposição de qualquer consequência que ponha em risco o direito ao crédito perseguido pelo agravante. Lado outro, não se pode descuidar que a lei processual também fixa terceiro requisito para a concessão de tutelas provisórias, qual seja, a reversibilidade do provimento (art. 300, §3o, do CPC), o que não se verifica neste caso, posto que uma vez realizada a consulta, os dados serão franqueados definitivamente às partes. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator